Tribunal: TJBA
Processo: 8024023-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024023-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: GRUPO M.C EDUCACAO E ASSESSORIA LTDA - ME Advogado(s):RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO. ABSTENÇÃO DE DÉBITOS. ASTREINTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de débitos em conta corrente relacionados a apólice de seguro, bem como o cancelamento administrativo definitivo da apólice, sob pena de multa diária e outras sanções. A parte agravante sustenta a excessividade das astreintes e a insuficiência do prazo fixado para cumprimento, pleiteando a revogação ou modificação da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) saber se o valor, a periodicidade das astreintes e o prazo fixado para cumprimento da obrigação se mostram desproporcionais ou irrazoáveis. III. Razões de decidir 3. Os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo preliminar, a probabilidade do direito alegado, diante da demonstração de solicitação de cancelamento da apólice e da continuidade das cobranças, sem prova suficiente em sentido contrário. 4. O perigo de dano está caracterizado pela realização contínua de débitos, aptos a gerar prejuízo financeiro progressivo. 5. A medida concedida se mostra reversível e não acarreta risco de dano irreparável à parte agravante. 6. As astreintes fixadas possuem natureza coercitiva e não evidenciam, em análise inicial, desproporcionalidade manifesta, sendo condicionadas ao eventual descumprimento da ordem judicial. 7. Inexistem elementos concretos que demonstrem a inviabilidade do prazo fixado, não se justificando sua ampliação ou a alteração da periodicidade da multa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A fixação de astreintes somente comporta revisão quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou inviabilidade da medida". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 931, 937, VIII, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024023-48.2026.8.05.0000, sendo Agravante a Itaú Seguros S/A e Agravada Grupo M.C. Educação e Assessoria Ltda – ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator